Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0732680-90.2021.8.07.0001 APELANTE: FABIANO FERNANDES SCAPIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais nesta Instância (ID 49976135), baixem-se os autos para que se dê vista para a douta Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.